Tribunal: TJDFT
Processo: 0714007-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714007-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ARAUJO MONTEIRO AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25545546) com pedidos de gratuidade de justiça e efeito suspensivo, interposto por ANTONIO ARAUJO MONTEIRO em face de BANCO GMAC S/A, ante a Decisão (ID 88772294 de origem) proferida pelo Juízo 3a Vara Cível de Ceilândia, na Ação de Busca e Apreensão n. 0705607-40.2021.8.07.0003, que aplicou multa de 5% do valor da causa atualizado por litigância de má-fé. A parte Agravante, ANTONIO ARAUJO MONTEIRO, requereu a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mas não juntou documentos comprobatórios para o deferimento do pedido. Sendo intimado no Despacho de ID 25620525 a juntar aos autos, os documentos faltantes para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. O mesmo manteve inerte, conforme Certidão de ID 26111489. Por ora, em Decisão de ID 26358581, foi indeferido o pedido de concessão de gratuidade de justiça e foi intimada a parte Agravante para que recolha o preparo recursal, sob pena de deserção. Em Certidão de ID 27119129, foi notificado que decorreu o prazo sem que a parte Agravante tenha se manifestado quanto ao Despacho ID 26328581. É o relatório. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2021 17:50:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador